Tribunal: TJES
Processo: 5008721-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008721-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ANISLENA VERONICA NUNES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MARGEM CONSIGNÁVEL.
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
. PROBABILIDADE.
AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I – Devida a suspensão do contrato, considerando tratar-se a Autora de pessoa analfabeta, portanto, com evidentes dificuldades de compreender que tipo de contratação lhe estava sendo ofertada, sendo mesmo comum, cada vez mais, os casos em que pessoas idosas, aposentadas, de baixa instrução, com dificuldades de ler e compreender a espécie de contrato que lhe está sendo ofertada, socorrem-se do Poder Judiciário sob o argumento de que pretendiam contratar um empréstimo consignado, mas veem-se surpreendidas com um contrato de cartão de crédito consignado, situação muito pior para o Consumidor do ponto de vista dos juros, a revelar comum a falta da Instituição Financeira com seu dever de informação, quando não se vê clara a fraude opera por prepostos dos Bancos, o que, infelizmente, não se revela tão raro como deveria.

II - Não se vislumbra risco de dano grave à Instituição Financeira que, após a instrução do feito, caso se conclua inexistir ilegalidade na contratação havida, terá o direito aos descontos consignados e consequente satisfação de seu crédito, com a correção devida.

III – Probabilidade do direito não demonstrada. Ausência de risco de dano irreparável.

IV - Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008721-17.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: ANISLENA VERÔNICA NUNES

JUIZ DE DIREITO:
DR.
CAMILO JOSÉ D'ÁVILA COUTO

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Ratifico o relatório lançado nos autos.

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por

BANCO BMG S/A
,
em face de decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em ação de restituição de valores proposta por
ANISLENA VER
Ô
NICA NUNES
, determinando que o Agravante suspenda os descontos no benefício previdenciário da autora, em relação ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, que afirma não ter firmado, sob pena de multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em relação a cada desconto mensal efetuado.

Aduz, em suma, o BANCO BMG S/A, que ao contrário do que afirma a Agravada, esta não só firmou contrato de cartão de crédito consignado, como, também, realizou saques por meio do saldo do cartão, tendo sido disponibilizados os valores em sua conta. Acresce que a fixação da multa para o caso de descumprimento da liminar afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, revelando-se, ainda, exorbitante.

O recurso fora recebido com efeito suspensivo.

Ausentes as contrarrazões.

No caso dos autos, a Autora-Agravada, afirma ter pretendido realizar empréstimo consignado, lhe sendo imposto, contudo, sem a devida informação, cartão de crédito com margem consignável.

Afirma a Autora que vem sendo cobrada em valores aptos a impor prejuízos à sua subsistência, tratando-se de verba alimentar.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência da Autora, afirmando o risco para sua subsistência, determinando a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da Parte, em relação ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Pois bem.

Como cediço, estabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Nesse contexto, não obstante ter sido o recurso recebido no efeito suspensivo, creio que por medida de prudência e razoabilidade, a decisão recorrida deve ser mantida.

E isso porque, como bem destacou o Juízo
a quo
, “
o
valor dos

descontos

mensais

possuem

efetivo potencial de prejudicar a manutenção da
A
utora, pois comprometem

de forma expressiva o valor mensal disponível à

aposentada
”.

Ademais, impera concluir ser a Autora analfabeta, portanto, com evidentes dificuldades de compreender que tipo de contratação lhe estava sendo ofertada, sendo mesmo comum, cada vez mais, os casos em que pessoas idosas, aposentadas, de baixa instrução, com dificuldades de ler e compreender a espécie de contrato que lhe está sendo ofertada, socorrem-se do Poder Judiciário sob o argumento de que pretendiam contratar um empréstimo consignado, mas veem-se surpreendidas com um contrato de cartão de crédito consignado, situação muito pior para o Consumidor do ponto de vista dos juros, a revelar comum a falta da Instituição Financeira com seu dever de informação, quando não se vê clara a fraude opera por prepostos dos Bancos, o que, infelizmente, não se revela tão raro como deveria.

De certo que não se está aqui a presumir fraude, mas apenas se destacando uma realidade hoje vivida no Poder Judiciário e que há de ser ponderada.

É preciso, também, considerar, que não se vislumbra risco de dano grave e irreparável à Instituição Financeira que, após a instrução do feito, caso se conclua inexistir ilegalidade na contratação havida, terá o direito aos descontos consignados e consequente satisfação de seu crédito, com a correção devida.

Portanto, frise-se, conquanto tenha sido realizada a contratação do cartão de crédito consignado, tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, sendo inúmeros e cada vez mais corriqueiros os casos em que apuradas fraudes em desfavor de beneficiários da previdência em casos como o dos autos.

Todavia, que fique certo que a suspensão dos descontos aqui determinada, necessariamente, terá que reverberar na cessação de eventuais saques por parte do Consumidor, ao que deverá dar ensejo a Instituição Financeira, na exata medida em que a cessão dos descontos quer significar a suspensão do contrato, a restar
vedado, portanto, a possibilidade de novos saques.

De lado outro, deverá permanecer “congelada” a reserva de margem consignável – RMC – da Autora quanto aos valores alusivos ao contrato aqui em voga, ou seja, a suspensão do contrato
não dará direito a novas contratações sobre a margem consignável própria do contrato objeto da lide, até o resultado final da ação
.

Portanto, entendo que, no caso presente, a regularidade da contratação merece ser melhor apurada, não se vislumbrando prejuízo de maior monta à Agravante quando considerado seu poderio financeiro e ponderados os parcos descontos que são realizados junto à Autora, para quem tais valores fazem diferença.

Dito isso, ao menos neste juízo de cognição sumária, inerente à análise das tutelas de urgência, sopesando os argumentos tecidos pelas Partes e, especialmente, pondo em relevo a documentação do processo principal, e ainda, ponderando a plena viabilidade de reestabelecimento das cobranças caso a pretensão inicial se revele improcedente, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO

mantendo os termos da decisão recorrida e esclarecendo que a suspensão do contrato impõe à Recorrente a adoção de medidas a vedar a realização de saques, assim como restará à Autora inviabilizado o uso da RMC relativa ao contrato objeto dos Autos (contrato nº 14604077).

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.